Tribunal: STF
Processo: Rcl 42705
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Viação São Cristóvão Ltda. contra decisão por meio da qual julguei prejudicado o pedido na reclamação (documento eletrônico 26).
    A embargante sustenta que:
    “1. A teor da v. decisão ora embargada, teria havido a perda superveniente do objeto deste feito, haja vista que, na origem, o juízo reclamado suspendeu aquela ACP subjacente, em razão do Tema n. 1.046 de Repercussão Geral.
    1.1. Ao aviso da ora embargante, todavia, aquela v. Decisão recorrida veio a incorrer em omissão, a ensejar o aviamento destes embargos declaratórios, na forma do art. 1.022 do CPC, rogata maxima venia.
    2. Com efeito. Muito embora, efetivamente, na origem, tenha ocorrido a suspensão do feito principal, conforme bem aquilatado pela v. decisão ora embargada, a par disso, aquela mesma r. decisão de piso reconheceu a eficácia de uma tutela de urgência subjacente ali prolatada contra esta reclamante, cujo objeto relaciona-se, exatamente, à antecipação do provimento final daquela mesma demanda originária.
    2.1. A propósito, confira-se, daquele próprio decisório de sobrestamento, aqui trazido à colação como peça 28, in verbis:
    ‘Nessa ordem de ideias, suspenda-se a presente ação até o julgamento do Agravo de Instrumento do Tema 1046 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Para coibir controvérsias futuras registro que, em conformidade ao permissivo contido no art. 314 do CPC, restou mantida pela Douta SDI-I, do TRT3, a liminar (Id. 2Ae86dc) concedida nestes autos e confirmada na decisão dos Embargos de Declaração (Id 47e755f) manejados nos autos 10837-47.2019.5.03.000.
    Registre a Secretaria o sobrestamento do feito.
    Intimem-se as partes.
    Nada mais.
    DIVINOPOLIS/MG, 14 de agosto de 2020.
    Bruno Alves Rodrigues
    Juiz(a) Titular da Vara do Trabalho’.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 32 - grifei).
    Prossegue afirmando que
    “[...] a despeito da ocorrência do sobrestamento daquele feito originário, o que, em tese, na esteira da v. decisão ora embargada, implicaria a perda do objeto desta reclamação, avessamente, no entanto, a parte final da referida decisão de origem, ao determinar o cumprimento daquela indigitada tutela de urgência contra a reclamante embargante, em última análise, veio a se traduzir na própria perpetuação de afronta ao Tema n. 1.046, de Repercussão Geral, ante a determinação de continuidade de tramitação daquele feito (ACP).
    2.2. Importa ressaltar, além do mais, que, inclusive, junto ao h. juízo reclamado, nos últimos dias, esta reclamante veio a ser intimada quanto à necessidade de cumprimento da aludida tutela liminar, observando-se, pois, que sobrestamento não houve, de fato, em relação ao mencionado feito” (pág. 3 do documento eletrônico 32 – sem os grifos do original).
    Ao final, pede 
    “[...] seja reconsiderada a perda do objeto desta Reclamação Constitucional, com a consequente determinação de suspensão do feito, na origem, inclusive, no que se refere à eficácia de quaisquer deliberações subsequentes àquela r. decisão de piso, sobretudo, quanto ao cumprimento da r. medida liminar colacionada à inicial (peça n. 09).
    5.1.1. A se considerar que, após a instauração da presente reclamação, esta nova deliberação, na origem (peça n. 28), a despeito de determinar a suspensão daquele feito subjacente (ACP), ao reconhecer a eficácia de medida liminar ali prolatada, acabou por absorver o objeto desta ação constitucional, pede-se, ainda, que, a título de cognição exauriente, seja reconhecida a teratologia daquele referido ato judicial subjacente, tomando-o, verdadeiramente, como ato impugnado, a se determinar a sua definitiva cassação, ao final.
    5.2. Na pior das hipóteses, por mera eventualidade, acaso esta E. Relatoria venha a entender pelo descabimento destes declaratórios, pedese, mais, seja esta peça recebida como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, ensejando-se, de todo modo, o exercício do h. juízo de retratação a cargo de V. Exa. quanto à v. decisão ora recorrida, com posterior julgamento do referido agravo, redobradas máximas vênias” (pág. 6 do documento eletrônico 32 – sem os grifos do original).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
    Isso porque, já na petição inicial, a reclamante havia noticiado a existência de liminar deferida nos autos originais na data de 8/6/2019. Veja-se:
    “No âmbito daquela demanda de piso intentada contra a reclamante (ACP), após o oferecimento de contestação, a d. autoridade reclamada houve por bem em deferir, liminarmente, a título de tutela de urgência, o pleito cominatório formulado pelo MPT, a se impor, assim, a esta reclamante a obrigação de conceder os indigitados intervalos ininterruptos de onze horas de descanso a seus motoristas e auxiliares de viagem, em que pese a existência daquele permissivo de fracionamento, em norma coletiva, além da própria previsão infraconstitucional a contemplá-lo, conforme art. 235-C, §3º, da CLT. Vide, a respeito, a própria decisão liminar, prolatada na origem, ora acostada por seu inteiro teor (doc. n. 04), de cuja parte dispositiva se pode extrair o que adiante se alinha, a saber:
    “Destarte, concedo a liminar referente a obrigação de fazer, para cominar à ré a adoção da seguinte conduta:
    Conceder o período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho, a todos os seus empregados, inclusive motoristas, conforme previsto no artigo 66 da CLT.
    Assim, sem prejuízo de todas as fiscalizações e sanções administrativas cabíveis pelos órgãos responsáveis a qualquer tempo, determina-se à ré que cumpra a obrigação de fazer imposta na presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua publicação.
    Isso sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, pois a obrigação cominada versa sobre medida de proteção coletiva (art. 461, §4º, do CPC), cujo valor eventualmente arrecadado deverá ser revertido em favor do FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador (Lei 7.998/90 e artigos 11 da Lei n. 7.347/85 e 84, §3º e 4º, do CDC) ou a outra destinação (fundo, instituição ou projeto) indicada pelo Juízo e/ou especificada pelo Ministério Público do Trabalho.
    Nos temos do art. 537, §1º, do CPC, c/c art. 769 da CLT, a multa poderá ser revista, acaso se torne insuficiente ou excessiva.’ (Da r. decisão liminar - ACP originária, de 08.06.2019) [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1 – grifei).
    Em despacho lavrado no dia 28/6/2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral) - no qual esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente -, determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC.
    Verifica-se, portanto, que a concessão da medida de natureza acautelatória, proferida em 8/6/2019, ocorreu em data anterior à suspensão nacional de processos, razão pela qual, no ponto, a reclamação não é admissível.
    Com efeito, a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não se conhece da reclamação quando o ato reclamado é anterior ao paradigma apontado como descumprido pela autoridade reclamada. Nesse sentido:
     “Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido.
    1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.
    2- A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante.
    3 - Agravo regimental não provido” (Rcl 7.900-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei).
    Ademais, destaco que a suspensão nacional dos processos não impede a concessão de medidas de urgência a fim de evitar dano irreparável, a teor do disposto no art. 314 do CPC, verbis:
    “Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição” (grifei).
    Assim, não há vedação a que o Juízo de origem determine a execução das medidas acautelatórias já concedidas.
    Por fim, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado, apenas para sanar a omissão e prestar os esclarecimentos acima.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator